Tribunal: TJES
Processo: 5009071-58.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009071-58.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: MEIRIELI WALKER DOS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. PROFESSOR. NECESSIDADE PERENE DA ADMINISTRAÇÃO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. TEMA PACIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de São Mateus contra sentença que declarou a nulidade de contratos de designação temporária firmados com professora entre maio de 2019 e dezembro de 2022. A sentença condenou o ente público ao depósito dos valores de FGTS relativos ao período, por considerar que as sucessivas renovações desvirtuaram a natureza excepcional e transitória da contratação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção de vínculo temporário por mais de três anos para o exercício de funções de magistério configura desvirtuamento do art. 37, IX, da CF e se, em caso de nulidade do contrato, é devido o pagamento de FGTS ao servidor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A contratação temporária exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: previsão em lei, tempo determinado e necessidade temporária de excepcional interesse público (Art. 37, IX, CF).

4.A prorrogação sucessiva de contratos para funções de atividade-fim (ensino básico) por período superior a três anos demonstra a existência de necessidade perene e carência estrutural de servidores efetivos, o que enseja a nulidade do vínculo administrativo.

5.Conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e a jurisprudência fixada pelo STF (Repercussão Geral) e pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a declaração de nulidade do contrato temporário gera para o trabalhador o direito ao levantamento dos depósitos de FGTS.

6.Manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A sucessiva renovação de contratos temporários para funções de magistério, visando suprir demanda perene da administração, desvirtua o instituto do art. 37, IX, da CF e acarreta a nulidade do vínculo. 2. Reconhecida a nulidade da contratação temporária, é devido o depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009071-58.2024.8.08.0047

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RECORRIDA: MEIRIELI WALKER DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: ALCENIR JOSÉ DEMO.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. PROFESSOR. NECESSIDADE PERENE DA ADMINISTRAÇÃO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. TEMA PACIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de São Mateus contra sentença que declarou a nulidade de contratos de designação temporária firmados com professora entre maio de 2019 e dezembro de 2022. A sentença condenou o ente público ao depósito dos valores de FGTS relativos ao período, por considerar que as sucessivas renovações desvirtuaram a natureza excepcional e transitória da contratação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção de vínculo temporário por mais de três anos para o exercício de funções de magistério configura desvirtuamento do art. 37, IX, da CF e se, em caso de nulidade do contrato, é devido o pagamento de FGTS ao servidor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A contratação temporária exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: previsão em lei, tempo determinado e necessidade temporária de excepcional interesse público (Art. 37, IX, CF).

4.A prorrogação sucessiva de contratos para funções de atividade-fim (ensino básico) por período superior a três anos demonstra a existência de necessidade perene e carência estrutural de servidores efetivos, o que enseja a nulidade do vínculo administrativo.

5.Conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e a jurisprudência fixada pelo STF (Repercussão Geral) e pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a declaração de nulidade do contrato temporário gera para o trabalhador o direito ao levantamento dos depósitos de FGTS.

6.Manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A sucessiva renovação de contratos temporários para funções de magistério, visando suprir demanda perene da administração, desvirtua o instituto do art. 37, IX, da CF e acarreta a nulidade do vínculo. 2. Reconhecida a nulidade da contratação temporária, é devido o depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MEIRIELI WALKER DOS SANTOS
em face de
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS,
objetivando a declaração de nulidade dos contratos de designação temporária firmados com o município requerido entre maio de 2019 e dezembro de 2022 e, por conseguinte, o recebimento de FGTS correlato ao período laborado na função de professora.

Em sentença (ID 16380769), o feito foi julgado parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de:

a) DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS celebrados entre as partes nos períodos compreendidos entre maio de 2019 a dezembro de 2022, conforme documentos acostados à inicial;

b) CONDENAR O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS a realizar o depósito de valores devidos a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) na conta vinculada da parte autora, conforme documentos acostados à inicial (última rescisão), a saber: 8% (oito por cento) das quantias mensais percebidas pela trabalhadora, destacados em razão do contrato temporário mencionado nos autos, respeitando o prazo quinquenal.

Em relação ao depósito de valores do FGTS em conta vinculada do trabalhador, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento de cada depósito, a serem calculados com base na Taxa Referencial (TR), nos termos do artigo 22 da Lei 8.036/90.

Nestes termos, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC.”.

Irresignado, o Município de São Mateus interpôs Recurso Inominado (ID 16380770), sustentando que os contratos foram firmados com base em necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF. Alega que as contratações da requerente ocorreram por processos seletivos distintos. Defendeu que a servidora pública não possui direito ao recebimento de FGTS, uma vez que sua contratação atendeu a excepcional interesse público.

Contrarrazões pela parte autora (ID 16380774), pugnando pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

O cerne da controvérsia reside na legalidade das sucessivas contratações temporárias da recorrida pelo Município de São Mateus, no período de maio de 2019 a dezembro de 2022, e o consequente direito ao recebimento de FGTS.

Em que pese as alegações do recorrente, entendo que a sentença de primeiro grau não merece reparos.

O artigo 37, IX, da Constituição Federal, autoriza a contratação por tempo determinado apenas para atender à
necessidade temporária de excepcional interesse público
. Contudo, o que se observa nos autos é a utilização do instituto para suprir demanda perene da administração municipal (ensino básico).

Compulsando os autos, verifica-se que a autora manteve vínculo praticamente ininterrupto com o Município por
mais de 03 (três) anos, prazo considerado razoável por esta Turma Recursal e pelo TJES (maio/2019 a dezembro/2022)
.

A tese fazendária de que se tratam de cargos distintos não subsiste à análise da realidade fática. Ambas as funções referem-se à atividade-fim do ente público, a educação, evidenciando que a necessidade não era transitória, mas sim uma carência estrutural de servidores efetivos.

Reconhecida a nulidade dos contratos, é cabível o recolhimento do FGTS, conforme disposto no art. 19-A da Lei n. 8.036/1990. O tema, inclusive, encontra-se pacificado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme se extrai do seguinte julgado:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL.1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral.(Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015).

Dessa forma, não há razão para reforma da sentença, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)